Tribunal: TJSP
Processo: 1002120-58.2016.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
COMPETÊNCIA – CAUSA DE VALOR IGUAL OU INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública – Exegese do Art. 2o "caput" e § 4o da Lei no 12.153/09, e art. 9o do Provimento no 2.203/14 do CSM, com as alterações introduzidas pelo Provimento no 2.321/16 – Caso concreto que não se subsome a nenhuma das hipóteses de exclusão previstas no § 1o e seus incisos

Ementa:
COMPETÊNCIA – CAUSA DE VALOR IGUAL OU INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública – Exegese do Art. 2o "caput" e § 4o da Lei no 12.153/09, e art. 9o do Provimento no 2.203/14 do CSM, com as alterações introduzidas pelo Provimento no 2.321/16 – Caso concreto que não se subsome a nenhuma das hipóteses de exclusão previstas no § 1o e seus incisos – Competência das Turmas Recursais previstas no art. 98, I, da CF – Recurso não conhecido, determinada a remessa ao Colégio Recursal competente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229280
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002120-58.2016.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante ESTADO DE SÃO
PAULO, é apelada JEANE MARIA GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso não conhecido,
determinada a remessa ao Colégio Recursal competente. V.U, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 31 de março de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002120-58.2016.8.26.0286 - Comarca de Itu - Voto no 33.815 - aba
2
Voto no 33.815
Apelação Cível no 1002120-58.2016.8.26.0286
Comarca: Itu
Apelante: ESTADO DE SÃO PAULO
Apelado: JEANE MARIA GONÇALVES
JUÍZA: Karla Pelegrino Sotilo
COMPETÊNCIA
CAUSA DE VALOR IGUAL OU
INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS
Competência
absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública Exegese do
Art. 2o “caput” e § 4o da Lei no 12.153/09, e art. 9o do
Provimento no 2.203/14 do CSM, com as alterações introduzidas
pelo Provimento no 2.321/16
Caso concreto que não se
subsome a nenhuma das hipóteses de exclusão previstas no § 1o e
seus incisos Competência das Turmas Recursais previstas no
art. 98, I, da CF Recurso não conhecido, determinada a remessa
ao Colégio Recursal competente.
Trata-se de recurso de apelação tempestivamente interposto, às
fls. 102/108 por Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra a r.
sentença de fls. 92/97, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente
procedente a ação ordinária ajuizada por Jeane Maria Gonçalves para
declarar o direito da parte autora à inclusão do adicional de desempenho de
saúde e de 50% (cinquenta por cento) do valor do Prêmio Incentivo (PIQ) na
base de cálculo do 13o salário, terço constitucional de férias e Adicionais
Temporais (Quinquênio), apostilando-se; condenar a ré a pagar à parte
autora as diferenças relativas às parcelas das vantagens que se venceram no
quinquídio que precedeu a propositura da ação, bem como daquelas que se
venceram no curso da ação, ressalvados os valores já quitados e observados
os descontos legais obrigatórios (contribuição previdenciária, assistência
médica e imposto de renda), diferenças que deverão ser apuradas na fase de
cumprimento de sentença, com incidência de correção monetária, a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002120-58.2016.8.26.0286 - Comarca de Itu - Voto no 33.815 - aba
3
calculada com base na Tabela Modulada - Lei 11960/09 - divulgada pelo E.
TJSP, observada eventual modulação dos efeitos a ser definida no
julgamento do Tema 810, pelo STF, a contar de cada parcela e acréscimo de
juros da poupança, a partir da citação.
Condenou a ré ainda por custas e despesas processuais
efetivamente desembolsados pela autora, além de honorários advocatícios
que fixou, por equidade, em R$ 800,00 (oitocentos reais), na forma do art.
85, do CPC, que será atualizado pelo IPCA-E e acrescidos de juros da
poupança, a partir da publicação desta sentença.
Em apelação a ré sustenta que o pleito não pode ser acolhido,
posto que a Lei no 8975/94 expressamente determina a não incidência do
Prêmio de Incentivo no cálculo do décimo terceiro salário, férias,
aposentadoria e quaisquer outras vantagens. Aduz que referido prêmio não
possui caráter geral, possui a lei aponta especificamente a quem se dirige e
qual o requisito para o pagamento.
Aduz ser possível concluir que a rubrica "adicional desempenho
da saúde" compõe o valor integral do Prêmio de Incentivo pago à parte
autora, sujeitando-se, por essa razão, ao regime jurídico da LC 8975/94, que,
não autoriza a procedência dos pedidos iniciais, tendo em vista vedação
expressa insculpida no art. 4o.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 109/115).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002120-58.2016.8.26.0286 - Comarca de Itu - Voto no 33.815 - aba
4
Não se conhece do recurso, por questão de competência.
A Lei no 12.153/09 estabelece a competência absoluta dos
Juizados Especiais da Fazenda Pública para causas de interesse dos Estados,
Distrito Federal, Territórios e Municípios, com valor até 60 salários
mínimos, assim dispondo:
“Art. 2o. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda
Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o
valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
§ 1o. Não se incluem na competência do Juizado Especial da
Fazenda Pública:
I - as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de
divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa,
execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos
e coletivos;
II - as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal,
Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles
vinculadas;
III - as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de
demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções
disciplinares aplicadas a militares.
§ 2o. Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para
fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze)
parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá
exceder o valor referido no caput deste artigo.
§ 3o. (VETADO)
§ 4o. No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda
Pública, a sua competência é absoluta.” (g.n.)
Editado o Provimento no 2.203/14 do Conselho Superior da
Magistratura CSM, assim estabeleceu:
Artigo 39. O Colégio Recursal é o Órgão de Segundo Grau de
Jurisdição do Sistema dos Juizados Especiais e tem competência
para o julgamento de recursos cíveis, criminais e da Fazenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002120-58.2016.8.26.0286 - Comarca de Itu - Voto no 33.815 - aba
5
Pública oriundos de decisões proferidas pelos Juizados Especiais.
Parágrafo único. Enquanto não instaladas as turmas recursais
específicas para o julgamento de recursos nos feitos previstos na Lei
12.153/2009, fica atribuída a competência recursal:
I - na Comarca da Capital, às Turmas Recursais Cíveis do Colégio
Recursal Central;
II - nas Comarcas do Interior, às Turmas Recursais Cíveis ou Mistas.
Por seu turno, transcorrido o prazo de cinco anos previsto no
artigo 23 da Lei 12.153/09 para organização e implementação dos serviços,
o Provimento no 2.321/16 do Conselho Superior da Magistratura alterou art.
9o do referido Provimento no 2.203/14, passando a assim enuncia-lo:
“Art. 9o. Em razão do decurso do prazo previsto pelo artigo 23 da
Lei 12.153/2009, a competência dos Juizados da Vara da Fazenda é
plena, nos termos do artigo 2o, § 4o, do referido diploma legal.”
Extrai-se da inicial que a hipótese versada na ação ordinária, na
qual a autora pleiteia que seja definitivamente revisto e incorporado na
incidência do Prêmio de Incentivo à Qualidade (PIQ) e do Adicional de
Desempenho da Saúde, sobre a base de cálculo do 13o salário, 1/3
constitucional de férias e no adicional por tempo de serviço, seu
apostilamento, bem como a condenação da ré ao pagamento das diferenças
que não foram percebidas pela autora, acrescidas de juros e correção
monetária, observando a prescrição quinquenal; tem o valor de R$ 5.250,00
(cinco mil duzentos e cinquenta reais), inferior ao limite que delimita a
competência no art. 2o da Lei no 12.153/09, não se subsumindo em nenhuma
das exceções contempladas nos parágrafos e seus incisos. Nessa ordem, a
competência para apreciação dos recursos é das denominadas Turmas
Recursais referidas no artigo 98, inciso I, da Constituição Federal,
específicas para o julgamento de recursos dos feitos previstos na Lei Federal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002120-58.2016.8.26.0286 - Comarca de Itu - Voto no 33.815 - aba
6
no 12.153/09, ou, enquanto não instaladas, em se tratando de Comarcas do
Interior, das Turmas Recursais Cíveis ou Mistas, nos termos do artigo 35,
inciso II, do Provimento CSM no 2.203/2014.
Em sendo assim, respeitados os atos processuais praticados, em
observância aos princípios da economia e da celeridade processual, por se
tratar de competência absoluta, de rigor a remessa do presente recurso ao
Colégio Recursal competente para conhecer e decidir o recurso. De igual
teor, confiram-se precedentes deste E. Tribunal:
PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA JUIZADOS ESPECIAIS DA
FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA IGUAL OU INFERIOR A
SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. Os
Juizados Especiais da Fazenda Pública têm competência absoluta para
processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do
Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de sessenta
salários mínimos (art. 2o, § 4o da Lei no 12.153/09). Valor da causa igual
ou inferior a sessenta salários mínimos. Incompetência da Justiça Comum
Estadual. Competência dos Juizados Especiais. Aproveitamento dos atos
processuais. Competência recursal não aceita. Recurso não conhecido.
Remessa dos autos ao Colégio Recursal da 5a Circunscrição Judiciária de
Jundiaí. (TJSP, 9a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Décio
Notarangeli,
Apelação/Remessa
Necessária
no
1016911-26.2017.8.26.0309, j. 17/09/2018).
APELAÇÃO Ação ordinária Diferenças de complementação de pensão
Valor da causa inferior a 60 salários mínimos Competência absoluta
do Juizado Especial da Fazenda Pública Inteligência do art. 2o, da Lei
no 12.153/09
Aproveitamento dos atos, por economia processual

Recursos não conhecidos, determinando-se a remessa ao Colégio Recursal
competente.
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1008370-75.2015.8.26.0114; Relator (a): Moreira de Carvalho; Órgão
Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 2a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/03/2019; Data de Registro:
26/03/2019).
EQUIPAMENTO E INSUMOS
OBRIGAÇÃO DE FAZER COM
PEDIDO DE TUTELA CONCEDIDA Aparelho BIPAP com máscara
nasal Confortfull Matéria que se enquadra na competência do Juizado
Especial da Fazenda Pública (art. 2o, § 4o, da Lei no 12.153/09) Autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002120-58.2016.8.26.0286 - Comarca de Itu - Voto no 33.815 - aba
7
que atribuiu valor à causa menor do que 60 (sessenta) salários mínimos
Reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda
Pública, após o decorrido o prazo previsto no art. 23 da Lei no
12.153/2009.
Inteligência
do
Provimento
CSM
no
2.321/2016.
Competência recursal da Turma Recursal Cível ou Mista Art. 98, I, da
CF, Lei Federal no 12.153/09, Provimento CSM no 2.203/2014 e
Enunciado FONAJE no 9 Precedentes desta Corte de Justiça Não
conhecimento do recurso, determinada a remessa dos autos ao Colégio
Recursal do Juizado da Comarca de Jundiaí. (TJSP; Apelação/Remessa
Necessária
1014643-62.2018.8.26.0309;
Relator
(a): Rebouças
de
Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Jundiaí -
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/03/2019; Data de
Registro: 25/03/2019)
Na mesma esteira já decidiu esta C. 8a Câmara de Direito
Público:
APELAÇÃO
AÇÃO ORDINÁRIA
MUNICÍPIO DE LIMEIRA

Pretensão de reconhecimento de vínculo no período em que supostamente
trabalhou como Guarda Civil Municipal, com o pagamento de
indenização por danos materiais e incorporação dos proventos.
PRETENSÃO INAUGURAL EM VALOR INFERIOR A 60 (SESSENTA)
SALÁRIOS MÍNIMOS Regra de competência absoluta que deve ser
observada, nos termos do artigo 2o, inciso II, alínea "a", do Provimento
n.o 1.768/2010, do Conselho Superior da Magistratura e artigo 2o, caput,
da Lei Federal n.o 12.153/09. Nas Comarcas do interior, enquanto não
instalados os Juizados Especiais de Fazenda Pública, ficam designados
para julgamento os juízes das Varas da Fazenda Pública. Desnecessidade
de anulação da r. sentença, porém necessária a remessa dos autos ao
Colégio Recursal, competente para apreciação de recurso. Recurso não
conhecido, com determinação de remessa dos autos para apreciação pelo
Colégio Recursal. (TJSP; Apelação Cível 1001256-78.2017.8.26.0320;
Relator Leonel Costa; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro
de Limeira - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 20/03/2019;
Data de Registro: 21/03/2019).
APELAÇÃO
ORDINÁRIA
VALOR DA CAUSA OU PROVEITO
ECONÔMICO
SENTENÇA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA

COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL RECURSO AO COLÉGIO
RECURSAL Ação processada e julgada pelo rito ordinário, cuja matéria
é do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca, tendo em vista
que valor da causa, ou o proveito econômico, é inferior a 60 salários
mínimos, bem como a matéria não se enquadrar em nenhuma das
hipóteses, previstas na Lei n.o 12.153/2009 (art. 2o, § 1o) Regra de
competência absoluta que deve ser observada, nos termos do artigo 2o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002120-58.2016.8.26.0286 - Comarca de Itu - Voto no 33.815 - aba
8
inciso II, alínea "a", do Provimento n.o 1.768/2010, do CSM, e artigo 2o,
'caput', da mesma lei Desnecessidade de anulação da r. sentença, porém
necessária a remessa dos autos ao respectivo competente Colégio
Recursal, a fim de que seja obedecido o rito sumaríssimo, entretanto,
aproveitando-se os atos processuais já praticados, em respeito aos
princípios da economia e da celeridade processual, o que não causará
nenhum prejuízo às partes Precedentes da Seção de Direito Público
Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos ao
respectivo
Colégio
Recursal. (TJSP;
Apelação
Cível
1001656-
97.2017.8.26.0383; Relator (a): Ponte Neto; Órgão Julgador: 8a Câmara de
Direito Público; Foro de Nhandeara - Vara Única; Data do Julgamento:
14/03/2019; Data de Registro: 14/03/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
COMPETÊNCIA RECURSAL Decisão que determinou o desconto no
débito principal dos valores a serem recolhidos a título de contribuição
previdenciária em cumprimento de sentença prolatada pelo Juizado
Especial Cível. Competência absoluta da Turma Recursal. Agravo não
conhecido, com determinação de remessa ao órgão competente. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2207894-82.2018.8.26.0000; Relator (a): Bandeira
Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Rio Claro -
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/11/2018; Data de
Registro: 28/11/2018).

Isto posto, meu voto não conhece do recurso, com
determinação de remessa ao Colégio Recursal competente.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)